Tribunal: TJSP
Processo: 2229033-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Exercícios de 2015 a 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Sujeição passiva do credor fiduciário. Descabimento. Precedentes da Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000181597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229033-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada que declara. Acórdão com o
3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32158
Digital
Agravo de instrumento no 2229033-56.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU.
Exercícios de 2015 a 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade.
Sujeição
passiva
do
credor
fiduciário.
Descabimento. Precedentes da Corte. Recurso provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 56/60) que, em
execução fiscal1 para cobrança de IPTU, exercícios 2015 a 2017, rejeitou exceção
de pré-executividade, reconhecendo legitimidade passiva da credora fiduciária.
Sustenta que não pode o credor fiduciário ser considerado
contribuinte do IPTU relativamente a imóveis financiados, cuja propriedade
pertence ao contratante do empréstimo.
Daí pleiteia reforma.
Indeferida tutela provisória pela relatora sorteada (fls. 90), foi
apresentada contraminuta (fls. 97/101).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Rua Jorge Farias, no 80, casa 138 A, Jardim São Luís,
Condomínio Vila das Cores, cadastro municipal no 165.427.0166-3.
A alienação fiduciária confere ao credor fiduciário apenas a
propriedade resolúvel, o que afasta a condição de contribuinte relativamente ao
imposto incidente sobre o bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento
1 Processo no 1514415-71.2019.8.26.0090, valor em 29/3/2019: R$ 5.160,08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido”2
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal
IPTU

Imóvel construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente
Hipótese em que as transações foram
registradas no Registro de Imóveis Ilegitimidade passiva do
credor fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como
proprietário do bem imóvel - Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário
Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e
desta Corte Reconhecimento - Exceção de pré-executividade
acolhida - Recurso de agravo de instrumento provido.”3
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da
agravante, prosseguindo a execução somente em face do coexecutado.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
2 Agravo de Instrumento no 2084615-30.2016, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.
3 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015, Rel. Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 15073dv
Agravo de Instrumento no 2229033-56.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Prefeitura Municipal de São Paulo
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer a
ilegitimidade passiva da executada, tendo em vista que a mesma possui a propriedade
resolúvel e posse indireta do imóvel.
Em síntese, sustenta a agravante que tratando-se de imóvel
objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia devidamente registrado no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é conferida
ao credor fiduciário e para fins apenas da garantia, por isso restando afastada sua
condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN e, consequentemente a
responsabilidade tributária, respondendo o devedor fiduciário pelo crédito tributário
exigido (art. 27, §8o - Lei 9.514/1997).
Contrarrazões às fls. 97/101.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência não merece guarida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 29/03/2019
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 em face de Banco Bradesco S/A,
credor fiduciário do imóvel de matrícula no 367.611, conforme documento de fls. 28/37
dos autos principais.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o “negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel”. Nesse sentido, o devedor passa a ser depositário e possuidor
direto do bem, enquanto ao credor cabe a propriedade resolúvel e posse indireta do
mesmo (art. 23 do mesmo diploma legal).
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
A propriedade resolúvel, portanto, atrai a responsabilidade
pelo IPTU por força do art. 34 do CTN: “Contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ainda que
não possa gozar e dispor do bem imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsume-se ao
critério da norma e é apto a responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 prevê a
responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, haja vista que o art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 reserva à lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar a competência de estabelecer normas gerais em matéria tributária
relativas, dentre outros elementos, à definição dos contribuintes. Resta ao credor,
todavia, o direito de regresso contra o devedor fiduciante.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão recorrida que se
impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência
da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018).
Portanto, a rejeição da exceção de pré-executividade deve
ser mantida.
Do exposto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1472D67F
5
8
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1495D15A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229033-56.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.